Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-80.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001236-80.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILMAR TONET - CPF: 474.019.741-34 (RECORRENTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), LUCIA HELENA BERNARDES PEDROSO - CPF: 055.514.798-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001236-80.2020.8.11.0100

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE

Recorrente(s):

VILMAR TONET

Recorrido(s):

LUCIA HELENA BERNARDES PEDROSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

O decisum objurgado reconheceu a revelia da parte ré, na medida em que esta, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, assim como não apresentou contestação.

Em preliminar de suas razões recursais, pugnou o recorrente pela ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, além de defender o cerceamento de defesa, na medida em que, quando da citação, informou ao oficial de justiça que não possuía meios tecnológicos para participar da audiência por vídeo conferência, tal como assim restou registrado na certidão correspondente.

Pois bem. Em que pese as razões do Recorrente, verifico que a parte autora, juntou documento comprovando que o mesmo mantém relação jurídica com empresa que presta serviços de internet (ID 99822979).

Ademais, verifico que a procuração assinada pelo Recorrente, data de 22/07/2019, ou seja, já tinha constituído sua causídica antes mesmo do ingresso da presente demanda, podendo, portanto, ter com referida profissional obtido meios de participar da audiência designada.

Por fim, observo que a citação se deu em 14/01/2021, quando então apontou o Recorrente que não possuía meios tecnológicos para participar da audiência de videoconferência.

Todavia, em demanda pretérita (Feito no 1000599-32.2020.8.11.0100), promovida pelo próprio Recorrente, este não apontou qualquer insuficiência técnica a comprometer a sua participação na audiência designada em referida demanda. Pelo contrário, se fez presente na mesma, a qual ocorreu em 26/10/2020, isto é, pouco menos de três meses de sua citação, não se sustentando, portanto, sua justificativa.

Ora, a desídia da parte Recorrente se mostra clara, na medida em que, mesmo sabendo da audiência, nada buscou para se defender, tão somente vindo a peticionar nos autos após sentença desfavorável, conduta esta que não merece ser premiada.

Assim, resta refutada a preliminar ventilada pela Recorrente.

AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – DOCUMENTOS INCLUSOS NA EXORDIAL – VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Superada a preliminar ventilada pela parte Recorrente, tem-se por escorreita a decretação de sua revelia, quer pela ausência injustificada na audiência de conciliação, quer pela ausência de tempestiva contestação, o que implica na presunção de veracidade dos fatos inclusos na peça vestibular, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

Ademais, além da presunção de veracidade decorrente da revelia, verifica-se que a parte autora juntou lastro probatório que corrobora com sua versão, os quais, frisa-se, não foram impugnados no momento oportuno pelo Recorrente.

Saliento, juntou a autora conversa via aplicativo de celular, onde o Recorrente confessa estar em mora com a mesma, saque bancário, extrato em que acusa compensação de cheque de seu nome em favor do Recorrente, além de diversos comprovantes de pagamentos em seu nome de vários débitos do Recorrente, comprovando, portanto, a realização dos empréstimos em favor deste.

A propósito, a própria demanda apontada quando da análise da preliminar corrobora com a versão da autora, na medida em que abarca a compra do caminhão por parte do Recorrente, onde este firmou o compromisso de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil) no ato da assinatura do contrato datado em 14/03/2016, ou seja, mesmo valor e mesmo dia em que a autora efetuou o saque.

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 20.716,06 (vinte mil, setecentos e dezesseis reais e seis centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, estando ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021